Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PROMITENTES COMPRADORES. DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A controvérsia gira em torno dos efeitos jurídicos provenientes da resilição unilateral do contrato de compra e venda ante a inexistência de inadimplemento cometido pela promitente vendedora.
2. Os autores manifestaram desinteresse na continuidade da avença, com devolução dos valores pagos. Não houve impugnação recursal quanto à ausência de comprovação acerca do atraso injustificado na entrega do apartamento, tornando-se, portanto, matéria incontroversa.
3. Apesar de lícita a estipulação de cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor. Deve o percentual da cláusula ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, tendo esta Corte adotado o entendimento de que a rescisão do contrato, por iniciativa e interesse do consumidor, poderá vir acompanhada da retenção de 10% (dez por cento) dos valores desembolsados, independentemente do que foi estipulado no contrato de adesão.
3. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver.
4. O somatório de todas as parcelas pagas pelos promitentes compradores até a desistência do negócio foi indicado na petição inicial e confirmado na sentença. Não houve, na contestação, impugnação específica quanto à quantia mencionada e a apelação, no mesmo sentido, não se insurge quanto ao arbitramento do valor apontado. Art. 341 e art. 1.013 do Código de Processo Civil.
5. É incontroverso que a correção monetária não possui natureza sancionatória, destinando-se apenas a recompor o valor real da quantia nominal, em razão do transcurso do tempo.
6. A incidência da correção deve ocorrer a partir da data do desembolso de cada parcela para evitar enriquecimento sem causa.
7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.740.911/DF, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
8. Apelação parcialmente provida.